Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-57.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009786-57.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FRANCISCO - CPF: 063.520.211-58 (RECORRENTE), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), RONY CRISTIAN RAMOS DA SILVA - CPF: 036.651.551-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS DISPONÍVEIS AO SEU ALCANCE.
EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extinção pela não localização de bens
do devedor.

Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens,
sob pena
de extinção
(N.U
1032794-
39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
P
rimeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

2. Cabe à parte credora r
ealizar as diligências necessárias para a localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. Contudo, por se tratar de uma decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode

deferir

dil
igências

quando verificar que isso

não

comprometerá a prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias.

No
presente

caso
,
não

foram

localizados
bens da
parte

devedora
,
em

mais
de
três

anos
de
tramitação

do

processo

executivo
,
além
do que,
foram

realizadas

tentativas
de
penhora
online
pelo
SISBAJUD e RENAJUD (ID 286956946/
PJe2
;ID 286956948/PJe2;ID 286956949/PJe2; eID 286956950/PJe2), das
quais

somente
a
primeira

retornou

parcialmente

frutífera
, mas com a
constrição
de
quant
ia

ínfima
.
Destaca
-se,
ainda
, que a
parte

credora

foi

intimada
no ID 286956956/PJe2 para
requerer
o que
entendesse
de
direito
, no
entanto
,
quedou
-se
inerte

por

aproximadamente

dois

meses
e
veio
a se
manifestar

somente

após

proferida
a
sentença

extinti
va
,
justificando
-
se

a

extinção
do
processo
.
Fica

ressalvado
,
ademais
, que a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95,
não

significa
que a
obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar da certidão de crédi to para inscrever

os
dados da
parte

devedora

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
bem

como

requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de
ser

encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
(
artigos
517 e 828 do CPC e no
Enunciado
76 do FO
NAJE).

3. Vale
ressaltar
que,
como

bem

exposto

pelo

juízo
singular, "
não

há
que se
falar

em

omissão
,
cerceamento
de
defesa

ou

afronta

ao

princípio
da
cooperação
,
vez
que a
parte

exequente

não

atendeu
à
determinação

exarada

anteriormente
. (...) o
procedimen
to

padrão

desta

Justiça

Especializada
é que
não

sendo

encontrado
o
devedor

ou

constatada

a

inexistência
de bens
passíveis
de
penhora
, o
processo

deverá

ser

imediatamente

extinto
- § 4o do
artigo
53 da Lei no 9.099/95.
",
devendo

ser

mantida

tal

conclusão
.

4.

Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95),
observado
o
disposto

no
art
.
98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.
Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
uma

vez
que a
parte

deve
dora

não

constituiu

advogado

nos
autos.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Ma
rques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009786-57.2022.8.11.0015

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
LUCAS FRANCISCO

Recorrido
:
RONY CRISTIAN RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS FRANCISCO
ajuizou

ação
de
execução

em

face
de RONY CRISTIAN
RAMOS DA SILVA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
.
Trata
-se de
processo
de
execução

envolvendo
as
partes

acima

identificadas
,
onde

não

foram

localizados
bens de
propriedade
da
parte

executada

passíveis
de
penhora
,
restando

a
penas

parcialmente

frutíferas
as
tentativas
de
constrição
do valor da
dívida
,
em
que
pese

tenham

sido

procedidas

tentativas
de
bloqueio
via
sistema
SISBAJUD (com
determinação
de “
teimosinhas
”) e
busca de veículos via sistema RENAJUD. A parte

executada

foi

devidamente

intimada
da
penhora

parcial

realizada
via SISBAJUD, e
não
se
manifestou

nos
autos.

Nesse

sentido
, é de se registrar que se
presumem

válidas
as
intimações

dirigidas

ao

endereço

constante
dos autos,
se a

modificação

temporária

ou

definitiva

não

t
iver

sido

devidamente

comunicada

ao

juízo
(CPC, art. 274,
parágrafo

único
, c/c art. 19, §2o, da lei no 9.099/95).

Ainda
, no
caso
de
revelia
, é
desnecessária
a
publicação
da
decisão
no
diário

eletrônico
(
Enunciado
167 do FONAJE).
A
parte

exequente

também

fo
i

devidamente

intimada
e
não

manifestou
-se
.
Ressalta
-se que
não

há
que se
falar

em

omissão
,
cerceamento
de
defesa

ou

afronta

ao

princípio
da
cooperação
,
vez
que a
parte

exequente

não

atendeu
à
determinação

exarada

anteriormente
.

Destarte
, o
procedimento

pa
drão

desta

Justiça

Especializada
é que
não

sendo

encontrado
o
devedor

ou

constatada

a

inexistência
de bens
passíveis
de
penhora
, o
processo

deverá

ser

imediatamente

extinto
- § 4
o do

artigo
53 da Lei no 9.099/95. Desta forma, com
fulcro

na

norma

acima

cita
da
, JULGO EXTINTO O FEITO, ante
a

ausência
de bens
penhoráveis
.
Defiro
o
levantamento
dos
valores

penhorados

nos
autos
em

favor
da
parte

exequente
, que
deverá

indicar

os
dados
bancários

necessários
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
caso

ainda

não

tenha

indicad
o
.
Havendo

requerimento
expresso,
expeça
-se
certidão
de
crédito
/
inclusão
junto
ao
SERASAJUD,
servindo
a
presente

como

mandado
/
ofício
.
Proceda
-se
desde

já

ao
ARQUIVAMENTO do
feito
com
baixa
,
pois

desnecessário

manter
o
processo

em

aberto
para
cumprimento
da
s
providências

acima

determinadas
.
Sem

custas
e
honorários
.
Dispensado
o
registro

pelo

Provimento
42/2008/CGJ.

Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Sinop
/MT, data da
assinatura

eletrônica
.

Débora
Roberta Pain Caldas
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
.

Em

resumo
,
sustentou
que
a

extinção
do
feito

ocorreu

prematuramente
,
pois

não

foram

esgotados

os

meios

cabíveis
e
disponíveis

ao

Poder

Judiciário
para
encontrar

patrimônio
do
devedor
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
par
a o
fim
de que
a

execução

retome

seu
regular
trâmite
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025